Tribunal: TJDFT
Processo: 0038736-74.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Embargos de declaração: providos, com efeitos modificativos, para prover o apelo, reformando a sentença e indeferindo o levantamento dos valores depositados para garantia do Juízo, e não a título de pagamento, facultando à credora a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial da devedora (OI S.A.).